Tribunal: TJES
Processo: 5014843-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014843-47.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON MARTINS ANDRADE JUNIOR
RECORRIDO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e baixa de alienação fiduciária, em razão de cobranças adicionais supostamente indevidas em contrato de consórcio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade das cobranças realizadas pela administradora de consórcios. Pretensão de declaração de inexistência de débito, fixação de danos morais e devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente. Cumprimento do ônus probatório mínimo autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, devidamente assinado pelas partes, apresenta cláusulas claras e em conformidade com as normas consumeristas.

A parte autora não demonstrou, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, como a quitação integral das parcelas do consórcio ou a irregularidade das cobranças, inviabilizando o acolhimento de seus pedidos.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima para embasar suas alegações. Ônus probatório não cumprido pelo autor: ausência de comprovação mínima de quitação integral do contrato ou de abusividade nas cobranças, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5014843-47.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JEFERSON MARTINS ANDRADE JUNIOR

RECORRIDOS: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e baixa de alienação fiduciária, em razão de cobranças adicionais supostamente indevidas em contrato de consórcio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade das cobranças realizadas pela administradora de consórcios. Pretensão de declaração de inexistência de débito, fixação de danos morais e devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente. Cumprimento do ônus probatório mínimo autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, devidamente assinado pelas partes, apresenta cláusulas claras e em conformidade com as normas consumeristas.

A parte autora não demonstrou, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, como a quitação integral das parcelas do consórcio ou a irregularidade das cobranças, inviabilizando o acolhimento de seus pedidos.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima para embasar suas alegações. Ônus probatório não cumprido pelo autor: ausência de comprovação mínima de quitação integral do contrato ou de abusividade nas cobranças, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor ter contratado consórcio de 60 meses para aquisição de motocicleta, quitado todas as parcelas, mas surpreendido por cobranças indevidas de 10 prestações adicionais. Requer justiça gratuita, tutela de urgência para impedir inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e baixa da alienação do veículo, declaração de inexistência de débito, indenização de R$ 8.000,00 por danos morais, inversão do ônus da prova e designação de audiência de conciliação. Alega má-fé das rés, descumprimento do dever de informação e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor argumenta que quitou todas as parcelas previstas no contrato e que as cobranças adicionais realizadas pelas rés são indevidas, configurando prática abusiva e falha no dever de informação, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que as cobranças infundadas geraram constrangimento e prejuízo moral, requerendo a declaração de inexistência de débito, a baixa da alienação da motocicleta junto ao DETRAN e a fixação de indenização por danos morais. O recorrente solicita, ainda, que seja reconhecida a má-fé das rés e que estas sejam condenadas à devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente. Também requer a concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifico que a recorrida demonstrou a legalidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, tendo apresentado o instrumento contratual devidamente assinado pelo recorrente, contendo cláusulas claras e em conformidade com os termos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (Id. nº 10063700 e 10063701).

Por outro lado, a parte autora não demonstrou elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não juntando ao processo evidências de que tenha efetivamente quitado todas as parcelas do consórcio ou que as cobranças realizadas pela recorrida sejam indevidas ou abusivas. Tampouco foram apresentados documentos que comprovem eventual falha no dever de informação ou má-fé por parte da administradora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Estudando os autos observa-se que o autor não comprovou os pagamentos de todas as 60 prestações consorciais que adquiriu, não estando presente nos autos a demonstração de quitação integral de referida convenção, de modo que, em princípio, não se podem considerar saldadas as despesas por si contraídas em relação às rés, cada qual à sua distinta maneira. As rés, por seu turno, noticiaram a inadimplência negocial por parte do autor, indicação de sobrevivência de débitos lastreadores de noticiadas cobranças realizadas, circunstância que elide, ou pelo menos coloca em dúvida, a suposição de solução das despesas anteriores assumidas pelo consorciado, de molde a não prevalecer, na hipótese, a presunção de quitação de prestações antecedentes autorizada pelas disposições do artigo 322 do Código Civil4. Neste cenário processual não parece possível verificar com segurança que o autor estaria de fato em dia com suas obrigações, ônus que lhe competia, por força da locução do artigo 373, II, do Código de Processo Civil5, razão pela qual não existem condições suficientes para o deferimento da pretensão vestibular.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)